Tribunal: STF
Processo: Rcl 52210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Francisco Grisai Leite da Rosa, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0027120-10.2010.8.26.0053. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA - AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 510 – NÃO PROVIMENTO. Verificada a consonância entre as questões de direito enfrentadas e decididas no regime de Repercussão Geral com o posicionamento do Tribunal de origem, na medida em que ambas dispõem a respeito da possibilidade de limitação do teto de remuneração dos Procuradores Municipais em patamar inferior ao dos Desembargadores Estaduais, é de se manter o decisum que inadmitiu o Recurso Extraordinário. Agravo Interno conhecido e não provido”. (eDOC 5, p. 72)



    Nestes autos, narra o reclamante, Procurador Municipal, haver ajuizado ação declaratória visando o reconhecimento do direito à aplicação do teto remuneratório em 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, matéria apreciada no julgamento do RE-RG 663.696 (tema 510), paradigma da sistemática de repercussão geral. 



    Julgada procedente a ação, o Tribunal reclamado, em apreciação da apelação interposta, reformou a sentença sob argumento de que o Prefeito poderia estipular o teto remuneratório. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. 



    Foi então interposto recurso extraordinário, o qual restou inadmitido sob entendimento de que o acórdão atacado estaria em consonância com a tese firmada no Tema 510-RG.



    O Tribunal de origem negou, ainda, provimento ao agravo interno interposto em seguida. 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Nestes autos, o reclamante reitera, em síntese, existir ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 663.696 (tema 510), paradigma da repercussão geral. 



    Nesses termos, aduz que:



    “O TJMS está usurpando a competência constitucional deste E. STF para não aplicar de forma correta o decidido no Tema 510 que é a aplicação do Teto Constitucional do Procurador Municipal de acordo com 90,25% do subsídio do Ministro do STF, que para não prevalecer a autoridade e competência constitucional do STF está deturbando o instituto do teto remuneratório quando interpreta que sua decisão está de acordo e não aplica o teto correto, confundindo o instituto do teto remuneratório com a lei de subsídio. 



    Para que não haja interpretação equivocada o cerne e objeto da demanda é a declaração do teto constitucional do Reclamante como Procurador Municipal de 90,25% do subsídio do Ministro do STF de acordo com a parte final do art. 37 inciso XI e Tema 510 consolidado por este C. STF. O Reclamante não está pedindo para alterar ou aumentar seu subsídio para atingir o teto, e sim aplicação do teto correto reconhecido no Tema 510”. (eDOC 1, p. 11)



     



    Desse modo, requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, com o fim de que seja corretamente aplicado Tema 510-RG. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)



    Citado, o Município de Campo Grande apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação, conforme eDOC 15.



    Através da Petição 39.639/2022, o reclamante reiterou o pedido de procedência da reclamação. (eDOC



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE DESAFIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DO TEMA 510/STF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório. 



    Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Registre-se que, quando do julgamento do tema 510 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 663.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.08.2019, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo ‘Procuradores’, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (RE 663696, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno DJe 22.08.2019 - Grifei)



    Nesse julgado, o eminente relator do processo, Min. Luiz Fux, consignou expressamente que as mesmas regras aplicadas aos procuradores estaduais e federais devem ser aplicadas aos procuradores municipais, em razão de serem todas carreiras de advocacia pública essenciais à justiça:



    “De fato, nos Municípios em que existem Procuradorias organizadas, os advogados públicos municipais desempenham idênticas atribuições às de seus congêneres no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.



    Com efeito, os procuradores municipais possuem o munus público de prestar consultoria jurídica e de representar, judicial e extrajudicialmente, o Município a que estão vinculados. Nesse diapasão, analisam a legalidade e legitimidade dos atos municipais, são consultados a respeito de políticas públicas de inegável relevância social, como saúde, educação e transporte, protegendo o melhor interesse do órgão administrativo e de seus cidadãos, além de atuarem perante os mesmos órgãos que a AGU e as Procuradorias Estaduais, tanto na seara administrativa quanto judicial.



    Em vista disso, sendo tais atividades identificadas pela Constituição como funções essenciais à Justiça, é imperativo que todas as disposições pertinentes à Advocacia Pública sejam aplicadas às Procuradorias Municipais, sob pena de se incorrer em grave violação à organicidade da Carta Maior”



    Assevero, ainda, que, no referido julgado, restou assente que o texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, segundo disposto no art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/88. Dessa forma, uma vez que o Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipais, as premissas do julgamento desta Corte não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito.



    Pois bem.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal reclamado entendeu inexistir ofensa ao tema 510-RG, porquanto a lei local estabelece que o teto remuneratório máximo para qualquer servidor público municipal é aquele previsto para o Prefeito, de modo que é essa a disposição normativa que prevalece. Nesses termos, confira-se teor da decisão reclamada:



    “O Recurso Extraordinário interposto pelo agravante teve seguimento negado com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 663.696-RG/MG (Tema 510), sob o regime de Repercussão Geral, considerando que o entendimento manifestado no acórdão recorrido – de que o teto remuneratório dos Procuradores Municipais pode ser limitado ao subsídio do Prefeito Municipal, se houver previsão legal – está alinhado ao posicionamento firmado pela Corte Suprema no recurso citado. 



    Sustenta o agravante haver distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, pois não se lhe aplica o art. 10, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual seu teto remuneratório deve observar o art. 37, XI, da CF/88, e limitar-se ao subsídio dos Desembargadores Estaduais. 



    Contudo, em análise ao voto proferido no Recurso Extraordinário n. 663.696-RG/MG (Tema 510), é possível extrair que a Corte Suprema assim decidiu a questão: 



    (…)



    Por sua vez, os acórdãos recorridos assim decidiram o caso concreto: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – LEI ORGÂNICA QUE SUBMETE O TETO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DE RE N. 663.696/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA. I - O C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 663.696/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 510) firmou a tese de que: ‘A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República compreende os Procuradores Municipais uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’. II - Todavia, a abrangência da tese fixada não é automática, devendo ser aplicada levando em consideração a observância do Pacto federativo e a autonomia municipal financeira e orçamentária, previstas no texto constitucional. III - O Prefeito é a autoridade competente na estrutura administrativa do Poder Executivo do Município, para avaliar, diante da conjuntura financeira e orçamentária, bem como da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de deflagar ou não processo legislativo para que lei local permita que os Procuradores Municipais recebam remuneração superior à estabelecida ao Chefe do Poder Executivo Municipal. IV - No caso, a lei local condiciona que o teto remuneratório máximo para qualquer servidor público municipal é o estabelecido para o Prefeito, de modo que é essa a disposição normativa que prevalece. V - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0831474-79.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 24/11/2020, p: 26/11/2020, destaquei) 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se não demonstrado no acórdão embargado uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.’ (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0831474-79.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 13/01/2021, p: 17/01/2021) 



    Vê-se, portanto, que, ao contrário do que alega o agravante, há perfeita consonância entre o acórdão que decidiu o caso concreto e o posicionamento do STF, pois ambos dispõem que os Procuradores do Município devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais, mas que, sem prejuízo, pode-se estabelecer que o teto específico do Município seja o do Prefeito Municipal – exatamente o que faz, no caso, a Lei Orgânica Municipal de Campo Grande, em seu art. 10, inciso XI: 



    ‘Art. 10. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e, também, ao seguinte: (Emenda n. 09, de 19/11/98) [...] XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito; (Emenda n. 09, de 19/11/98)’. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que os argumentos recursais do agravante não podem ser acolhidos, já que defende ele posicionamento exatamente contrário ao do STF, qual seja, de que seu teto remuneratório deve observar exclusivamente a Constituição Federal, sem respeitar a legislação local – especialmente porque não há motivo para refugir à sua incidência. Ademais, tampouco merecem guarida as ‘diversas vezes’ em que pleiteou ‘para que fosse analisado a constitucionalidade em controle abstrato do art. 10 do inciso XI da Lei Orgânica Municipal’ (f. 7), pois não detém o agravante legitimidade para propor ação de controle abstrato de constitucionalidade, nem este processo é o meio adequado para tanto (como restou reconhecido na f. 37 do acórdão dos embargos de declaração, sequencial 50000). 



    Conclui-se, pelas razões expostas, que as pretensões deduzidas pelo agravante não merecem ser acolhidas. 



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno interposto por Francisco Grisai Leite da Rosa”. (eDOC 5, pp.67-70)



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente